Tribunal: TJSP
Processo: 1010870-93.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MORTE DO SEGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO INDEFERIDO PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O SEGURO HAVIA SIDO CANCELADO ANTES DA MORTE DO SEGURADO – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTO COMPROVANDO O CANCELAMENTO - DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – AÇÃO EXTINTA SEM

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MORTE DO SEGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO INDEFERIDO PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O SEGURO HAVIA SIDO CANCELADO ANTES DA MORTE DO SEGURADO – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTO COMPROVANDO O CANCELAMENTO - DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

APELAÇÃO PROVIDA